Tribunal: TJDFT
Processo: 0750051-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750051-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA SABOIA SCHIELKE LEMOS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TEREZINHA SABOIA SCHIELKE LEMOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores c/c danos morais e pedido de tutela antecipada, proposta pela agravante em desfavor de BANCO BMG S.A. (processo n.o 0722782-25.2023.8.07.0020), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o qual consistia na suspensão dos descontos efetuados na folha de pagamento da autora relativos às parcelas do contrato de cartão de crédito . Eis o teor da decisão questionada (ID n.o 53733887 - Pág. 67/68): “(...) As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (...)”. (grifo nosso). Em suas razões recursais (ID n.o 5373388), a agravante narra que a instituição financeira Ré pactuou um contrato de cartão de crédito mascarado de empréstimo consignado, com juros e cobranças de um cartão de crédito, na qual a instituição financeira induziu a consumidora a erro na fase pré-contratual, já que pratica taxas de extrema gravosidade. Afirma que desde que 2016 existem os descontos de valores à título de RMC no benefício da Autora, o qual totalizam R$ 52.006,04, acima do consignado e que tem lhe causado prejuízo a sua sobrevivência. Aduz que a dívida tem se tornado eterna, sem previsão de término, sendo que não há explicações acerca dos descontos devidos, quantidade de parcelas, juros ou encargos, violando o inciso III, do art. 6o, do CDC. Assim, ante o perigo da demora e a probabilidade de direito requer a antecipação dos efeitos da tutela para que haja a suspensão dos descontos automáticos da aposentadoria da Autora, ora Agravante. No mérito, requer a confirmação da liminar. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela de urgência recursal. No que tange à probabilidade do direito, numa análise perfunctória, observa-se que não há evidência de probabilidade do direito da autora, tendo em vista que não há como se afirmar que a agravante teria sido induzida a erro, conforme afirmado por ela, já que o contrato devidamente assinado pela consumidora é claro quanto ao tipo do negócio celebrado – TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃOO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Ademais, não se mostra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o citado contrato firmado (ID n.o 53733887 - Pág. 28/35) entre as partes foi estabelecido em 11/02/2016, tendo início aos descontos em sua aposentadoria, sendo que somente em novembro de 2023 esta ingressou com a presente ação. Assim, nesse contexto, verifica-se que não se encontram-se presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal e que o caso exige a dilação probatória para o deslinde da controvérsia, de modo que inviabiliza o deferimento do pleito em análise sumária. Destaca-se que a análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame do acervo probatório. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador